Tribunal: CARF
Processo: 10850.720862/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. DIMINUTA IMPORTÂNCIA. INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE. EQUÍVOCO. TRATAMENTO FAVORECIDO.
Conforme previsto no art. 179 da CF/88, os entes federativos devem dispensar tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo de incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
Uma vez demonstrado que o contribuinte teve a intenção de recolher o valor correto - o que pode ser presumido pelo recolhimento de mais de R$13.500,00 na mesma data - não se afigura razoável tampouco proporcional o indeferimento da opção pelo Simples Nacional em razão de equívoco no preenchimento do Darf que resultou no não recolhimento de diminuta importância de R$10,51.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720862/2015-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.707 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
GYM BRASIL LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL.
DIMINUTA
IMPORTÂNCIA.
INTENÇÃO
DO
CONTRIBUINTE. EQUÍVOCO. TRATAMENTO FAVORECIDO.
Conforme previsto no art. 179 da CF/88, os entes federativos devem dispensar
tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno
porte, com o objetivo de incentivá-las “pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei”.
Uma vez demonstrado que o contribuinte teve a intenção de recolher o valor
correto - o que pode ser presumido pelo recolhimento de mais de R$13.500,00
na mesma data - não se afigura razoável tampouco proporcional o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional em razão de equívoco no
preenchimento do Darf que resultou no não recolhimento de diminuta
importância de R$10,51.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720862/2015-90
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720862/2015-90

(Suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

GYM BRASIL LTDA. - ME, já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário
em face do Acórdão 03-71.276, de 15 de junho de 2016, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se opção pelo Simples Nacional realizada em 27/01/2015 e indeferida em
10/02/2015 (data do registro) em razão da existência débitos com exigibilidade não suspensa
perante a Receita Federal, com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006 (e-fls. 14).
3.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, ter regularizado os
débitos listados no Termo de Indeferimento.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
em razão de a regularização não ter ocorrido dentro do prazo legal, conforme ementa abaixo
transcrita (e-fls. 41):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional formulada pelas pessoas jurídicas que tenham débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
na data limite permitida para apresentar a sua opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2018, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 17/04/2018 e aduz, em síntese, que o art. 6o, § 2o, I, da Resolução
CGSN 94 de 2011 e Art. 17, V, da Lei Complementar n. 123 de 2006, são inconstitucionais;
nessa mesma linha sustenta que “a exclusão das microempresas e empresas de pequeno porte do
regime tributário do Simples Nacional em razão de dívida de tributo é inconstitucional por ferir
severamente princípios constitucionais, dispositivos constitucionais, jurisprudências do STF,
STJ, TRF1 e doutrina pátria”; por fim, requer seja dado provimento ao recurso voluntário ao
argumento de que “a existência de pendência de recolhimento de impostos não pode ser causa
do indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional””.
6.
É o relatório.
Voto
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720862/2015-90

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O recurso voluntário é tempestivo; portanto, dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se o débito que ensejou o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional é suficiente para manter o indeferimento de tal opção.
9.
Inicialmente, acerca das inconstitucionalidades aduzidas pela recorrente, cumpre
esclarecer que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”. Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
10.

Portanto, nego provimento em relação à matéria.
11.

In casu, o contribuinte solicitou a inclusão no Simples Nacional em 27/01/2015. O
relatório de pendências indicou a existência de dois débitos: IRPJ (código 2089) e CSLL (código
2372), período de apuração 03/2009, no valor de R$415,76 e R$374,18, respectivamente. Por
conseguinte a opção foi indeferida, conforme estabelece a Lei Complementar 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Grifo nosso).
12.

A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução CGSN 94, de
2011, vigente à época, cujo teor estabelece que a opção pelo regime simplificado deve realizar-se
até o último dia útil do mês de janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais
pendências e o pedido produza efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado os casos de início de atividade:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720862/2015-90

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput). (Grifo nosso)
13.

Excepcionalmente no ano-calendário 2015, a Secretaria-Executiva do Comitê
Gestor do Simples Nacional prorrogou a regularização de pendências até o dia 06/02/20151.
Prazo de opção pelo Simples Nacional termina hoje, 30 de janeiro - 30/01/2015
Os pedidos de opção pelo Simples Nacional para empresas em atividade, com validade
para 2015, poderão ser feitos até às 23h59m do dia 30/01/2015, horário de Brasília.
Eventuais pendências junto à Receita Federal do Brasil não impedem a formalização do
pedido de opção, mas referidas pendências devem ser resolvidas até o dia
06/02/2015, sob pena de causar o indeferimento do pedido.
[...].
O resultado final da opção será divulgado dia 13 de fevereiro de 2015, no item Simples
– Serviços > Opção > Acompanhamento da formalização da opção pelo Simples
Nacional.
14.

Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte, inicialmente, fora excluído
do Simples Nacional em razão da existência de débitos nesse regime. Com efeito, providenciou a
regularização dos débitos em 30/01/2015 no montante total de R$13.559,76, conforme elencado
abaixo, e solicitou novo ingresso no Simples (e-fls. 21):

1 Conferir em: <http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=14bb352c-
3e65-4ba2-ba76-20de6d004f01> ACesso em 29/11/2020
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720862/2015-90

15.

Observa-se que dentre os débitos regularizados encontram-se os débitos de IRPJ
(2089) e CSLL (2372) que ensejaram o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional.
16.

Conforme Informação Fiscal (e-fls. 32), ao efetuar o pagamento em 30/01/2015
em relação ao IRPJ (2089) e CSLL (2372) o contribuinte informou de forma equivocada o
período de apuração 30/09/2009 e vencimento 30/10/2009, quando o correto seria período de
apuração 03/2009 e vencimento 30/04/2009 (e-fls. 22 a 25), o que resultou em recolhimento a
menor de IRPJ no valor de R$10,51 e de CSLL no valor de R$9,46. Esse último débito, CSLL,
consta do sistema da Receita Federal como “Extinto por disp. recolhimento”2, na análise para
fins de ingresso no Simples.

2 Lei no 9430, de 1996. Art. 68. É vedada a utilização de Documento de Arrecadação de Receitas Federais para o
pagamento de tributos e contribuições de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais). § 1o O imposto ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, arrecadado sob um determinado código de receita, que, no período
de apuração, resultar inferior a R$ 10,00 (dez reais), deverá ser adicionado ao imposto ou contribuição de mesmo
código, correspondente aos períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 (dez reais),
quando, então, será pago ou recolhido no prazo estabelecido na legislação para este último período de apuração.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720862/2015-90

17.

A meu ver, no caso em análise, deve ser levado em consideração não somente o
valor do débito de R$10,51 de forma isolada, mas também a conduta do contribuinte no interesse
em quitar os demais débitos perante o Fisco.
18.

Como se vê, o contribuinte efetuou o recolhimento de vários débitos no montante
consolidado de R$13.559,76, e em função de equívoco no preenchimento do Darf referente ao
período de apuração 03/09, o que ocasionou recolhimento a menor de acréscimos moratórios, sua
opção pelo Simples Nacional fora indeferida, em última análise, por causa de R$0,52. É dizer,
caso o valor de R$10,51 fosse R$9,99, ter-se ia adotado para o IRPJ o mesmo procedimento
adotado in casu para a CSLL, qual seja, “Extinto por disp. recolhimento”.
19.

Reitero, não se trata de análise isolada do débito, mas sim do contexto; não é o
fato de o valor ser apenas R$10,51. Em situação diversa, caso o contribuinte não tivesse
recolhido nenhum valor, bem como não demonstrasse nenhuma conduta concreta e o
cometimento de equívoco, entenderia de forma diversa.
20.

Na espécie, resta demonstrado que o contribuinte teve a intenção de recolher o
valor correto, o que pode ser presumido pelo recolhimento de mais de R$13.500,00 na mesma
data. Portanto, não se afigura razoável tampouco proporcional o indeferimento da opção pelo
Simples Nacional em razão de equívoco no preenchimento do Darf que resultou no não
recolhimento de diminuta importância de R$10,51.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.707 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.720862/2015-90

21.

Ademais, conforme previsto no art. 179 da CF/88, os entes federativos devem
dispensar tratamento jurídico diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, com
o objetivo de incentivá-las “pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”.
22.

Deferir a opção pelo Simples Nacional no caso dos autos significa atribuir
concretude ao disposto no referido art. 179 da Carta de 88, tendo em vista o quadro fático ora
elencado.
Conclusão
23.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para deferir
o ingresso no Simples Nacional a partir de 01/01/2015.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital